Tribunal: TJSP
Processo: 1013463-40.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DOAÇÃO PELO EXECUTADO AOS PAIS - FRAUDE DE EXECUÇÃO – ART. 792, IV, DO CPC, C.C. SÚMULA 375, SEGUNDA PARTE, DO STJ – BOA-FÉ AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013463-40.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARIZA GONÇALVES BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA III - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013463-40.2019.8.26.0482 -Voto no 49379
2
Apelação Cível no 1013463-40.2019.8.26.0482
Apelante: Mariza Gonçalves Braga
Apelado: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl
Ipanema Iii - Não Padronizado
Interessados: Sirius Construções Elétricas Ltda e Jorge Antonio Gonçalves
Braga
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 49.379
EMBARGOS DE TERCEIRO
BEM IMÓVEL

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DOAÇÃO PELO EXECUTADO AOS PAIS - FRAUDE
DE EXECUÇÃO
ART. 792, IV, DO CPC, C.C.
SÚMULA 375, SEGUNDA PARTE, DO STJ BOA-FÉ
AFASTADA
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
IMPROVIDA.
A sentença julgou improcedentes embargos
de terceiro. Condenou a embargante no pagamento das
custas e verba honorária de 10% do valor atualizado da
causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
a vencida. Reitera preliminar de decadência. Nega
existência de fraude de execução. Os imóveis eram de sua
propriedade e de seu marido, Antonio da Cunha Braga, e
foram doados a seu filho, o executado Jorge Antonio
Gonçalves Braga, porém, a doação veio a ser revogada por
eles e a propriedade retornou ao estado em que se
encontrava antes da doação, embora na matrícula tenha
constado que os bens foram doados por Jorge Antonio
Gonçalves Braga a seus pais. Além disso, não ficou
comprovada a má-fé, seja dos donatários, seja do doador,
nem a insolvência a que teria se reduzido com a doação a
empresa “Sirius Construções Elétricas Ltda”. Acrescenta
que, caso mantido o reconhecimento da fraude de
execução, a doação não deve ser anulada, mas, tão
somente, declarada ineficaz em relação à exequente e
apenas no percentual de 36% cabível a Jorge Antonio
Gonçalves Braga, não podendo ser estendida à parte de
sua esposa, Claudia Cristina Delatore Gonçalves Braga.
Pede reforma.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013463-40.2019.8.26.0482 -Voto no 49379
3
É o Relatório.
Bem rejeitada alegação de decadência com
base no art. 178, inciso II, do Código Civil, que regula
o prazo para ajuizamento de ação em que se postula
anulação de negócio feito em fraude contra credores,
instituto inconfundível com a fraude de execução,
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo
juiz, não sujeita à preclusão, conforme precedentes do
STJ (REsp 1.654.062/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.04.2018; REsp 1.252.353/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 21.06.2013; REsp 1.063.768/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 04.08.2009).
Em julgamento de recurso repetitivo, o
STJ firmou, para fins do art. 543-C do CPC/73 a seguinte
orientação:
“1.1. É indispensável citação válida para
configuração
da
fraude
de
execução,
ressalvada
a
hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O
reconhecimento da fraude de execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro
adquirente
(Súmula
n.
375/STJ).
1.3.
A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé
se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro
da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §
4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A
do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou
oneração de bens realizada após a averbação referida no
dispositivo” (REsp no 956.943/PR, Corte Especial, Rel.
p/acórdão
Min.
João
Otávio
de
Noronha,
DJe
de
01.12.2014).
Fraude de execução prevista no art. 792,
inciso IV, do CPC/2015 antigo art. 593, inciso II, do
CPC/73 - reclama, em princípio, ocorrência de ação em
curso, seja executiva ou condenatória, com citação
válida, e estado de insolvência a que, em virtude da
alienação ou oneração, teria sido conduzido o devedor
(REsp 885.618/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 18.12.07;
REsp 819.198/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
12.06.06; REsp 784.995/MT, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 05.02.07; REsp 555.044/DF, Rel. Min. César

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013463-40.2019.8.26.0482 -Voto no 49379
4
Asfor Rocha, DJ 16.02.04; REsp 333.161/MS, Rel. Min.
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira,
DJ
15.04.02;
REsp
236.369/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 10.10.05; REsp
222.709/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 19.06.00; REsp
109.883/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 18.11.02).
Em maio de 2012, ao tempo da escritura
pública de doação (fls. 349, 351/352, 354/355), já havia
de há muito sido proposta a execução, com citação válida
em abril de 2010 (fls. 86). A conduta do executado em
doar imóveis aos pais foi capaz de reduzi-lo à
insolvência, frustrando até o momento as expectativas de
satisfação do exeqüente (CPC, art. 792, IV).
Aliás, é presumida a fraude no parentesco
próximo, pois os donatários não poderiam razoavelmente
ignorar o precário estado financeiro do doador, seu
filho, que tinha ciência de ação em curso capaz de
reduzi-lo à insolvência, o que afasta a boa-fé e, ante a
fraude de execução, torna, pelo abuso de direito,
insubsistente até mesmo a proteção do bem de família
(REsp 1.200.112/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
07.08.2012; AgRg no AREsp 510.970/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, DJe 26.04.2017; AgRg nos EDcl no REsp
1.494.394/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
23.06.2016).
Sobre a suposta revogação da doação feita
pela apelante e seu marido ao filho executado não existe
um fiapo de prova, como bem decidiu o juiz.
Outrossim,
não
há
que
se
falar
em
exclusão dos efeitos do reconhecimento da fraude de
execução da parte ideal que teria tocado à esposa do
executado, pois este recebeu os imóveis por doação de
seus pais, com cláusula de incomunicabilidade (fls. 348,
351, 354), de modo que sua esposa não tem direito sobre
os bens doados, exatamente como decidido na sentença.
Por fim, irrelevante saber, para fins de
caracterização da fraude de execução, se a empresa
executada, “Sirius Construções Elétricas Ltda” foi ou
não reduzida à insolvência com a doação dos imóveis
feita pelo executado, pessoa física, pela simples e boa
razão de que os bens doados não eram de propriedade da
pessoa jurídica.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios arbitrados na sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013463-40.2019.8.26.0482 -Voto no 49379
5
para 15% do valor atualizado da causa, observado o
benefício da justiça gratuita (fls. 427).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator